Tribunal: TJMT
Processo: 0005733-41.2017.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005733-41.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO JUSTINO SIMOES - CPF: 005.138.941-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005733-41.2017.8.11.0010

APELANTE: EVANDRO JUSTINO SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – RESISTÊNCIA [ART. 329,
CAPUT
, DO CP] –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA
– SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO VISUALIZADA PELOS AGENTES PÚBLICOS – LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Os princípios da ampla defesa e do contraditório não outorgam à parte o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos, bastando que as questões abordadas sejam enfrentadas e decididas.

Caracteriza o crime de resistência a injusta oposição, exercida pelo agente que impede, com o uso de força física, a abordagem policial, realizada logo após os policiais militares terem visualizado os indivíduos abordados utilizando substância entorpecente em via pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005733-41.2017.8.11.0010

APELANTE: EVANDRO JUSTINO SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de EVANDRO JUSTINO SIMÕES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou pelo crime de resistência [art. 329, caput, do CP], apenando-o com 9 [nove] meses e 28 [vinte oito] dias de detenção em regime inicial semiaberto.

Em preliminar, aduz que a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não enfrentou o argumento defensivo relativo à ilegalidade da ordem emanada dos policiais. No mérito, repisa a tese de inexistência de ordem legal para configuração da resistência, almejando sua absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005733-41.2017.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada confunde-se com o mérito da ação penal, razão pela qual serão apreciados conjuntamente.

EVANDRO JUSTINO SIMÕES foi denunciado pelo Ministério Público em razão de, no dia 13/07/2017, por volta das 10h25, na Rua 6, Jardim Esmeralda, em Jaciara, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo.

Na peça vestibular constou, ainda, denúncia pelos crimes de desobediência [art. 330, CP], do qual foi absolvido, e posse de droga para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], que teve sua punibilidade extinta pela prescrição.

O boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar narra:

“Em rondas pelo bairro Jardim Esmeralda,
deparamos com dois indivíduos que faziam uso de entorpecente no meio da rua, onde ambos queimavam algo em um cachimbo artesanal; que de imediato fomos efetuar a abordagem
; que neste momento um dos indivíduos, que se tratava de MARCOS, disse que não seria abordado e continuou a acender o cachimbo com entorpecente; que ao aproximarmos ele correu para sua residência, que ficava próxima; que fizemos um acompanhamento na tentativa de abordá-lo;
que neste momento veio também a pessoa de EVANDRO e ficou na frente do irmão, que estava dentro de casa, e dizia que não era para abordar o mesmo e nem ele, pois não havia nada de errado com eles
; que temendo pela segurança da equipe, fomos realizar uma revista pessoal no mesmo, tendo em vista não ter sido possível a abordagem momentos antes;
foi neste momento que ele não obedeceu nenhuma ordem emanada e resistiu à abordagem policial
, bem como na hora de fazer a condução e o algemamento, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e conduzi-lo; que enquanto isso, dentro da residência, seu irmão MARCOS soltava bombinhas na parede, próximo onde estávamos, na tentativa de nos intimidar, simulando ser disparos de arma de fogo; em seguida, saiu correndo de dentro da residência, não sendo possível sua detenção; que ao fazermos uma busca na residência e adjacências foi encontrado um simulacro de arma de fogo, o cachimbo que utilizavam entorpecentes no meio da rua, uma porção de entorpecente aparentando ser pasta-base de cocaína e uma carteira contendo documentos pessoais e dinheiro. Diante das circunstâncias, o suspeito foi detido e entregue na delegacia de polícia local, para providências”.

Os policiais militares não prestaram declarações na fase investigativa.

Ouvido pela autoridade policial, EVANDRO respondeu o seguinte:

“Que na data de 13/07/2017 estava em frente à sua residência quando os policiais militares chegaram atrás do irmão do declarante, o MARCOS; que MARCOS adentrou na residência correndo e os policiais entraram atrás de MARCOS;
que o declarante ficou nervoso e tentou resistir à abordagem
; que o declarante está com uma lesão no dedo porque foi soltar bombinhas e uma delas estourou em sua mão; que durante a abordagem os policiais encontraram um cachimbo e uma porção de drogas; que declara pertencer ao declarante e ao irmão MARCOS, pois ambos são usuários de drogas; que o simulacro que foi encontrado é usado pelo declarante para assustar os usuários que entram na sua residência para furtar os pertences de sua mãe; que somente o declarante foi conduzido a esta delegacia de polícia porque o irmão MARCOS conseguiu fugir”.

No dia 17/07/2017 MARCOS ANTONIO JUSTINO SIMÕES prestou declarações na fase investigativa:

“Que, na data de 13/07/2017, estava na frente de sua residência, com o irmão EVANDRO; que viram a viatura da PM passar; que entraram em sua residência;
que os dois suspeitos estavam fumando droga no cachimbo
; que os policiais apreenderam a droga e um simulacro de arma; que EVANDRO usa o simulacro para colocar os usuários de drogas para correr; que o irmão EVANDRO foi conduzido a esta delegacia de polícia e o declarante saiu correndo para não ser conduzido”.

A denúncia foi recebida em
31/08/2017
.

O apelante foi citado em
21/01/2019
por meio de carta precatória para a Comarca de Mirandópolis/SP, em razão de estar, à época, preso na Penitenciária II de Lavínia/SP, quando informou que não tinha condições financeiras para constituir advogado e requereu fosse patrocinado pela Defensoria Pública, que apresentou defesa prévia em
22/02/2019.

O SD PM RAFAEL ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA testemunhou na instrução processual:

“MP: Você se recorda desses fatos?

T: Muito pouco.

MP: O que você sabe?

T: Foi um... o réu, ele foi conduzido ou não?

MP: Foi.

T: Foi conduzido, né? Porque estavam em dois, um correu e o outro ficou. O MARCOS correu e o EVANDRO ficou.
Estava em rondas no Jardim Esmeralda, quando a viatura avistou duas pessoas fazendo uso de entorpecentes. Ao tentar abordar, o MARCOS tentou correr e entrou pra dentro da casa dele; a guarnição, ao tentar abordá-lo, o seu irmão, EVANDRO, chegou e tentou obstruir o nosso serviço
.

MP: Como foi?

T:
Entrou na frente, tentou segurar a guarnição para não abordar o irmão dele; no momento em que tentamos abordá-lo ele reagiu
; quando conseguimos prender ele, o MARCOS começou a soltar bombinhas, imitando tiros, para intimidar a guarnição, momento em que correu, abriu a porta dos fundos e saiu correndo.

MP: E a droga?

T: Tinha uma droga que eles estavam usando, no cachimbo, e tinha uma droga que estava dentro da casa.

Juiz: Então o EVANDRO tentou imitar tiros?

T: O MARCOS.

J: Para que?

T: Tentando intimidar a guarnição, para falar que era tiros, inclusive foi encontrado um simulacro na residência.

J: Daí ele saiu correndo?

T: Saiu correndo, enquanto a guarnição estava tentando abordar o irmão dele, o EVANDRO, o MARQUINHOS saiu correndo.

J: Acharam simulacro de que?

T: De arma de fogo.

J: Acharam droga lá?

T: Sim, senhor.

J: Na casa dele?

T: Na casa dele, uma porção de pasta-base.

J: Na casa do MARCOS?

T: Do MARCOS. [...]”

LEANDRO BARBOSA MACHADO, Policial Militar, corroborou as declarações de seu colega de guarnição, relatando que avistaram ambos – EVANDRO e MARCOS – fazendo uso de um cachimbo, aparentando ser entorpecente, no meio da rua e, quando se aproximaram, um deles correu para a residência e, ao chegaram no local,
“EVANDRO entrou na frente da guarnição e disse que nós não iriamos abordar o irmão dele, nem mesmo ele; como ambos aparentavam estar sob efeito de entorpecente, bastante alterados, resolvemos fazer a abordagem do EVANDRO, até para garantir a integridade da equipe”
. Acrescentou que o apelante
“não quis obedecer a ordem emanada, em visível estado alterado; nesse intervalo a gente chamou a equipe de apoio para ser feita a abordagem e a revista; enquanto estávamos tentando fazer a abordagem do EVANDRO, o MARCOS jogava bombinhas na parede da casa, para simular que era uma arma de fogo”
.

Questionado pelo magistrado, LEANDRO declarou que
somente adentraram na residência após terem visualizado ambos consumindo entorpecentes

“no meio da rua”
, o que motivou a ação policial, para pegá-los em flagrante. Esclareceu que ambos eram conhecidos na região como traficantes e pela prática de assaltos.

Acerca da violência empregada por EVANDRO, relatou que ele
“agarrou, tentou segurar o policial que queria abordar MARCOS, não deixando abordar, usando de força física para impedir que fosse abordado o irmão que corria para a residência”
.

Interrogado por carta precatória, EVANDRO respondeu:

“R: Nesse dia eu estava me recuperando de uma situação de uma bomba nesse dedo aqui [mostra a mão esquerda para a câmera] e, nessa época, eu não estava fazendo uso de droga nenhuma; eu tinha acordado pela manhã e meu irmão já fazia três dias virado, fazendo consumo dessa substância; nessa ocasião, eu acordei, como de costume, saí lá, pra olhar como estava a rua, tinha uma igreja de frente de casa, os crentes estavam orando; estava olhando pra rua e vendo o meu irmão, na calçada da Assembleia de Deus, em frente minha casa; nesse momento ele veio correndo, passou por mim, fiquei surpreso quando vi a viatura; os policiais desceram da viatura, passaram por mim, eles conhecem bem quem sou eu, quem é meu irmão, e mandou eu sair pra fora de casa; como eu estava de condicional, que é essa mesma situação que eu estou agora, falei que não estava devendo nada pra justiça; ele falou: ‘por que seu irmão correu?’; eu falei: ‘não sei, alguma coisa aconteceu com ele, pra ele ter corrido’; ‘manda ele sair pra fora’; ‘eu não, manda o senhor’; aí foi onde eles meteram o pé na porta da minha casa, fazia quinze dias que minha mãe tinha colocado uma porta nova em casa, de madeira, cara pra caramba, aí eu não gostei da situação, do que ele fez na porta, e falei: ‘o senhor não tem mandado de prisão, não é porque a minha casa não tem muro na frente que o senhor pode chegar invadindo, metendo o pé na porta só porque eu já puxei alguma cadeia, o senhor pode chegar aqui, submeter a sua autoridade, fazer do jeito que o senhor tá fazendo; aí meus vizinhos, no automático, já começou a aparecer na hora, ele mandou eu encostar na parede, eu falei: ‘dessa forma eu não vou encostar, eu não devo nada pra justiça, eu tô pagando, assinando, comparecendo no fórum’, eu tava de tornozeleira nessa época; por eu ter falado dessa forma com eles, foi onde eles mandaram, diversas vezes, eu encostar na parede, eu não encostei, eu não devo nada, tava sem camisa, de bermuda, era de manhã; eles insistiram, chamaram reforço, foram oito policiais, não foram só esses dois, que eu conheço bem, desde a época em que estudávamos juntos.

J: Tinha alguma droga com o senhor?

R: Tinha do meu irmão, dentro de casa, mas eu nem sabia. [...]
Com certeza houve a resistência, sim, eu não quis ceder para eles para eles me revistarem, porque eles estavam vendo que eu não tinha nada; aí eles, como eu já frisei e volto a repetir, da forma como eu falei com eles, eles também não aceitaram e foi onde eles quiseram, de qualquer maneira, me abordar
. [...]”

A sentença condenatória foi assim fundamentada:

“Verifica-se que os crimes de desobediência e resistência se deram no mesmo contexto fático, o que é o caso de absorção do delito de desobediência pelo crime de resistência, vez que o primeiro é mero exaurimento do Segundo, ou seja, no presente caso, a desobediência foi o meio utilizado para se resistir a ordem policial, tratando-se, portanto, de crime-meio de acordo com a teoria finalista da ação, logo, sendo absorvido pelo crime-fim, conforme se depreende do princípio da consunção.

Desta forma, não foram visualizadas duas condutas distintas praticadas pelo acusado EVANDRO JUSTINO SIMÕES, mas sim uma conduta praticada em um único momento, o que leva a absorção do crime do artigo 329 (resistência) do Código Penal.

Assim, o acusado EVANDRO JUSTINO SIMÕES deve ser absolvido pelo crime previsto no artigo 330 (desobediência), do Codigo Penal e condenado pelo crime descrito no crime do artigo 329 (resistência) do Código Penal.

Ademais, pela análise do conjunto probatório aportado aos autos, verifica-se que o réu praticou a conduta prevista no artigo 329, cabeça, do Código Penal, ante a prova da materialidade e da autoria do crime, não restando, portanto, alternativa senão acolher parcialmente a pretensão contida na denúncia.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão em favor do réu EVANDRO JUSTINO SIMÕES (artigo 65, inciso III, do Código Penal), bem como a circunstância agravante da reincidência em desfavor do mesmo (art. 61, inciso I, do Código Penal)”.

Embora a combatente Defensoria Pública sustente a nulidade da sentença porque, no seu entender, não teria
“abordado todas as teses defensivas”
, aduzindo que a ausência de legalidade na ordem dos policiais tornaria lícita a conduta do apelante, não é o que se vê dos autos.

Ambos os policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos em relatar que a tentativa de abordagem de EVANDRO e MARCOS – contra a qual o segundo empreendeu fuga e o primeiro se opôs,
“agarrando e segurando”
os agentes públicos para impedir que ela se concretizasse – teve como ponto de partida o fato de ambos terem sido visualizados consumindo entorpecente em via pública, o que é suficiente para caracterizar a
situação de flagrância, que autoriza não só a abordagem policial como o ingresso na residência, ainda que sem ordem judicial prévia
.

O fato de o magistrado não ter enfrentado, um a um, cada um dos apontamentos feitos pela defesa em suas alegações finais não torna a sentença nula, uma vez que, ao prolatar a sentença, o juízo singular fundamentou corretamente seu posicionamento, descrevendo os elementos que comprovam a materialidade e a autoria delitiva do apelante. Colho da jurisprudência desta Corte:

“(...) 3. O magistrado não está obrigado a enfrentar cada uma das teses apresentadas pela defesa, bastando, para a prolação de uma sentença considerada fundamentada, que sejam examinadas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, de modo que, na hipótese, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se das razões expostas pode-se concluir, por dedução lógica, pelo não acolhimento das eventuais outras teses defensivas. (...)” (N.U 0000112-02.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Portanto, diante do cenário fático esquadrinhado pelas declarações das testemunhas,
a abordagem policial foi lícita
, porque realizada em estrito cumprimento do dever legal, restando configurado o crime de resistência.

Comprovada a legalidade da ação policial, não há se falar em nulidade da sentença, tampouco em reforma dela.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
aventada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de EVANDRO JUSTINO SIMÕES, mantendo incólume a sentença invectivada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021